Tribunal: TJMT
Processo: 15556-03.2016.8.11.0001
Órgão julgador: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Órgão colegiado: Julgado em 09/08/2021
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
09/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO TJMT 09/08/2021 • 19h 35' 37'' •
09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
09/08/2021 - 19:35:37
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Nro do
80155566120168110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Juiz
JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 80155566120168110001 Órgão Judiciário : CUIABA SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
RENAULT/LOGAN EXPR R.B.R. VEICULOS LTDA
QBI9628 MT TRANSFERENCIA 25/11/2019
1016V - ME

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1